Tribunal: TJSP
Processo: 1002888-97.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, para a) resolver o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes; b) declarar inexigíveis as parcelas vencidas e vincendas ainda não pagas da promessa de compra e venda; c) condenar a parte ré a restituir aos autores, em até 12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, para a) resolver o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes; b) declarar inexigíveis as parcelas vencidas e vincendas ainda não pagas da promessa de compra e venda; c) condenar a parte ré a restituir aos autores, em até 12 parcelas após o prazo de carência definido no art. 32-A, §1o, I, da Lei 6.766/79, as prestações por estes pagas até a data da rescisão, corrigidas pelo IGP-M (FGV) desde cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado, podendo descontar do valor total a ser devolvido 5% do valor atualizado do contrato a título de cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras. Inconformismo dos autores. Retenções que resultam na perda de mais de 30% dos valores pagos pelos compradores, e cerca de 20% do valor do contrato, em desconformidade, inclusive, com o disposto na Lei 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo), utilizada como fundamento na r. sentença. Caso em que devem ser aplicadas as disposições da Lei 4.591/1964, que trata sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Retenção que deve ser de 25% dos valores pagos. Restituição que deve ser em parcela única, nos termos do 67-A, §6o, da Lei 13.786/18, que alterou a Lei no 4.591/1964. Sucumbência fixada de forma adequada. Sentença reformada, para condenar a ré a restituição de 75% dos valores pagos pelos autores, em parcela única, com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.